Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706142-17.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino a retomada do andamento do recurso, com fulcro no art. 1.040, III, do CPC. Os autos retornam à conclusão após o julgamento do Tema 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definindo, o STJ, que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS da fatura de energia elétrica, cabendo ao consumidor final suportar o encargo, firmando a tese nos seguintes termos (ID 60538085): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. A fim de resguardar os consumidores que, até 27/3/2017, foram beneficiados por decisões judiciais de antecipação de tutela, e que ainda estejam vigentes, procedeu o colegiado à modulação dos efeitos do julgado, a fim de autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. E, em relação às demandas transitadas em julgado, com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. Na situação delineada nestes autos, o pedido de tutela antecipada foi indeferido na origem e na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, em 26/5/2017 (ID 1625116), sendo mantida pelo acórdão que julgou o agravo interno interposto pela autora/agravante (ID 2022413). Após a inadmissibilidade do recurso especial (ID 2870803), sobreveio a decisão deste relator, em 15/3/2018, suspendendo a tramitação do agravo de instrumento, em cumprimento à determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes com a mesma matéria (ID 3585495). Em consulta aos autos de origem (processo n. 0703744-43.2017.8.07.0018) verifico que, em 19/12/2017, antes da determinação da suspensão da tramitação nacional dos processos, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido “para declarar inexistente a relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referentes à TUST e TUSD das seguintes unidades consumidoras, cujos contratos foram firmados pelo mercado de livre contratação: a) 960729-3 (ID 6582735 – fls. 24/33); b) 1015440-x (ID 6582741 – 31/39); c) 758555-1 (ID 6582741 – fls. 15/24); d) 933399-1 (ID 6582735 – fls. 7/17); e e) 1010568-9 (ID 6582735 – fls. 39/40)” Por conseguinte, o Distrito Federal foi condenado “a devolver os valores pagos indevidamente face da incidência do ICMS sobre os componentes acima mencionados, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, a serem apurados por meio de liquidação de sentença.” (ID 12272365 daqueles autos). Está pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, o qual foi distribuído ao em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Nesse cenário, é de se ver o agravo de instrumento perdeu o objeto, porquanto a decisão monocrática que lhe deu origem foi substituída pela sentença, que julgou o pleito de forma favorável à agravante e não há interesse remanescente no julgamento deste recurso pela parte autora, uma vez que a tutela recursal foi indeferida. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do objeto. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 14:06:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator